Tribunal: TJMT
Processo: 1040427-04.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040427-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JALME SANTANA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 027.234.551-22 (RECORRENTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. BAIXA DO GRAVAME EFETIVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/MT PARA REGULARIZAÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL DE SER CUMPRIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, a obrigação de fazer fora imposta na sentença, da qual somente o advogado da parte executada fora intimado, assim, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

“2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do
CPC
, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer” (STJ - AgInt no REsp: 1712864 PR 2017/0308358-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019) .

Não havendo prova do descumprimento da ordem judicial pela parte Reclamada é indevida a aplicação de multa cominatória.

Se antes mesmo do ajuizamento da ação, a obrigação de baixa do gravame já havia sido cumprida, é indevida multa por descumprimento da referida obrigação.

Observada a impossibilidade de cumprimento da ordem de transferência do veículo para o Estado de Mato Grosso pelo banco, deve ser oficiado ao DETRAN/MT para que cumpra tal obrigação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040427-04.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrido(s):

Jalme Santana de Figueiredo Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Com essas considerações, julgo improcedente os Embargos à Execução e mantenho a multa cominatória no valor aplicado.

Assim, determino a liberação do valor depositado no id. 120504424, em favor do polo ativo na conta indicada no id. 121310387.

Por fim, determino à secretaria que proceda, com urgência, as diligências necessárias para confirmação do recebimento do ofício encaminhado no id. 107612535.

Decorrido prazo recursal, expeça-se alvará e, em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO dos autos, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição”.

Na sentença proferida em 29/05/2022, fora imposta a seguinte obrigação de fazer a parte Reclamada,
in verbis
:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do art. 485, I, do CPC, e
condeno a parte requerida
para que proceda a baixa do gravame do veículo do autor indicado na exordial no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.

Condeno
ainda o Reclamado ao pagamento de indenização à título de dano moral, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença”.

Houve interposição de recurso inominado pelo Reclamado, sendo negado provimento ao recurso, julgamento ocorrido na sessão do dia 26/08/2022, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:

RECURSO INOMINADO. BANCO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INTEGRALMENTE QUITADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO SE SUSTENTA. ÔNUS DO AGENTE FINANCIADOR EM PROCEDER A BAIXA DO GRAVAME. ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 320 DO CONTRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de manutenção indevida de gravame no veículo NISSAN MARCH, 1.0 FLEX de propriedade do Autor e alienado fiduciariamente ao Reclamado que promoveu Busca e Apreensão (1005924-25.2019.8.11.0002), ante a inadimplência do reclamante. No entanto, ao ser citado, no ano de 2019, procedeu a quitação integral do contrato, o que resultou na sentença (nos autos da busca e apreensão) que declarou quitado o contrato e manteve o consumidor na posse do bem. Alega o Autor, que em 01/2020, ao tentar retirar o documento do veículo no DETRAN, tomou conhecimento que este está registrado no DETRAN de São Paulo. Que desde então tenta administrativamente a baixa do gravame e transferência do veículo para Mato Grosso, sem que o Reclamado resolva a situação.

2. Em suas razões recursais, alega o Réu, ora Recorrente que não há dano moral a ser indenizado, pois é o caso de excludente de responsabilidade ante a culpa exclusiva do Autor que não solicitou um novo documento veicular ao DETRAN.

3. Se o contrato de financiamento do veículo está integralmente quitado, o ônus é da instituição financeira em proceder a baixa do gravame, conforme determina os artigos 8º e 9º da Resolução 320, do CONTRAN, in verbis:

Art. 8º Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

4. Inexiste, no caso, excludente de responsabilidade, estando devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor que desde 2020 tenta resolver o problema administrativamente, sem sucesso.

5. Em consulta efetuada nesta data no sistema RENAJUD, verifico que não há mais registro de gravame de alienação fiduciária, porém o veículo está registrado no DETRAN em nome do Banco Bradesco. Para resolver esse problema o que deve ser feito é o Banco emitir um documento e entrega-lo ao autor para que este consiga transferir o veículo para o seu nome.

6. Quantum indenizatório fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo assim, deve ser mantido

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do art. 485, I, do CPC, e
condeno a parte requerida
para que proceda a baixa do gravame do veículo do autor indicado na exordial no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.
Condeno
ainda o Reclamado ao pagamento de indenização à título de dano moral, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A decisão colegiada transitou em julgado em 19/09/2022 e os autos retornaram ao Juízo de Origem.

Em 13/12/2022, a Juíza “a quo” determinou a intimação do executado para comprovar a baixa do gravame, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), abaixo transcrita:

“Vistos.

Conforme informações prestadas no id. 105299982, a obrigação de fazer fixada na sentença (id. 85059146) e acórdão (id. 95624422) estão pendentes de cumprimento.

Deste modo, DEFIRO o pedido de id. 105299982 e INTIMO a parte executada para, no prazo de 05 dias,
comprovar a baixa do gravame
(registro de Alienação Fiduciária) e, ante a quitação do financiamento,
emitir o documento necessário para transferência do veículo ao autor
, referente ao automóvel NISSAN MARCH 10 FLEX, fab/mod: 2012/2013, PLACA NUF 6332, Renavan 00458897930, junto ao DETRAN, conforme sentença de id. 85059146, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Além da publicação via DJE, proceda-se à intimação eletrônica da empresa executada para cumprir a obrigação de fazer acima indicada.

Às providências”.

Após a prolação da referida decisão, foram expedidas as intimações para os advogados das partes, ou seja, a obrigação de fazer foi imposta na sentença, da qual apenas o advogado da parte executada, ora Recorrente, fora intimado.

Em 19/12/2022, o executado manifestou nos autos o cumprimento da obrigação.

Quanto à ausência de intimação, verifico que a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1
.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer
. 3. A revisão das conclusões da
Corte de origem - acerca de não ter havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1712864 PR 2017/0308358-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.
1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos.
(STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) (grifei)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada, há necessidade de intimação pessoal do representante legal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em julgamento de Reclamações contra decisões da Turma Recursal que decidiu pela desnecessidade de aplicação da Súmula 410, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto na referida Súmula deve ser aplicado.

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA410/STJ.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. Houve decisão liminar que fixou astreintes, da qual a reclamante foi pessoalmente intimada. Porém, tal decisão foi cassada pelo acórdão de Mandado de Segurança impetrado no Tribunal de origem.

3. Não obstante, a sentença julgou a demanda procedente e concedeu obrigação de não-fazer. Dessa decisão, houve somente a intimação de advogado, que não substitui aquela pessoal determinada pelo entendimento sumulado do STJ.

4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/08/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A Reclamação foi julgada procedente porque não houve intimação pessoal da reclamante para cumprimento da obrigação. Tal determinação implica cassação da decisão atacada.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a determinação de intimação pessoal da reclamante acerca da obrigação de não fazer tem, como corolário, a cassação da decisão atacada.

(STJ - EDcl na Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/10/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011)

Há diversas decisões recentes da referida Corte em julgamentos de Reclamações, todas no mesmo sentido.

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal da executada, ora Recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entendo que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve inicio, portanto, não há que se falar em multa cominatória.

Cabe ainda acrescentar que, de acordo com as provas colacionadas nos autos, o gravame foi baixado em 23/07/20219, conforme tela do Sistema Nacional de Gravames juntada em 06/07/2022 pelo banco:

Ou seja, em data anterior a distribuição do presente feito

(22/12/2021), o gravame já se encontrava baixado.

Outras provas que corroboram a baixa em 23/07/2019 são os documentos juntados aos autos anexos ao Ofício n. 323/2023- DETRAN-PR-AJ-CEDJ – DETRAN/SP:

Deste modo, se antes mesmo do ajuizamento da ação, o banco Reclamado já havia realizado a exclusão do gravame, não subsiste as
astreintes
por suposto descumprimento da obrigação de fazer.

É público e notório que para realizar a baixa do gravame, após ter realizado o pagamento da dívida junto à entidade financeira, o proprietário do veículo ou seu representante legal deverá procurar o atendimento do DETRAN portando o CRV em branco para emissão de um novo com a observação sem reserva de domínio.

No presente caso, considerando que o DETRAN/SP, após ser oficiado pelo Juízo, informou a impossibilidade de cumprimento da ordem de transferência do veículo objeto destes autos para o DETRAN/MT e que cabe a este último realizar a transferência, e, considerando as informações juntadas pelo Recorrido, no sentido de que não está conseguindo realizar a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT, é facultado ao magistrado adotar as previdências necessárias para conferir efetividade à sentença, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional, por isso, determino a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que realize a transferência do veículo para o nome do autor, ora Recorrido.

Por fim, ressalto que a obrigação de fazer confirmada pela decisão colegiada da Turma Recursal consistia tão somente na “baixa do gravame do veículo do autor indicado na exordial, no prazo de 10 (dez), dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo”, obrigação que foi cumprida antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a condenação arbitrada a título de
astreintes
.

Deverá o Juizado Especial de Origem expedir ofício ao

DETRAN/MT
para que proceda a exclusão da anotação de gravame no cadastro do veículo NISSAN MARCH 10 FLEX, fab/mod: 2012/2013, PLACA NUF 6332, Renavan 00458897930, bem como realize a transferência do veículo para o Estado de Mato Grosso.

Determino ainda que os Ofícios n° 323/2023-DETRAN-PR-AJ-CEDJ e
nº 831/2023-DETRAN-DVE-GPEC e
seus anexos, juntados aos autos, sejam anexados ao ofício a ser expedido para o DETRAN/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023